Tribunal: TJDFT
Processo: 0705851-55.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705851-55.2020.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARK MAXIMINIANO DA SILVA PAULA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado sob o ID 37782320, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e deu provimento à apelação interposta pelo embargado para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais a fim de condenar o Distrito Federal: (i) na obrigação de fazer consistente em implementar no contracheque do autor adicional de insalubridade no percentual de 10% (dez por cento) sobre os seus vencimentos; e (ii) a pagar ao autor adicional de insalubridade em grau médio (10%), tendo como marco inicial a data de 24/08/2021, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, e acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência foram invertidos e o Distrito Federal foi condenado ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 38205746, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 18 de agosto de 2022 às 11:16:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora